Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714060-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE PONTES MENDES D E S P A C H O Ausente a Guia de Custas e Emolumentos referente ao preparo do agravo de instrumento, intime-se o agravante para juntá-la no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora